Tribunal: TJES
Processo: 5020611-13.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020611-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO LIMA FREIRE
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020611-13.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FABIO LIMA FREIRE

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, §1º da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FABIO LIMA FREIRE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam o reconhecimento de defeito na prestação dos serviços de transporte aéreo, para, por conseguinte, condenar a empresa aérea recorrida a restituir a diferença dos valores desembolsados com a aquisição das passagens aéreas na classe executiva, bem assim, ao pagamento de indenização por danos morais advindos da situação perpetrada.

Em sede de contrarrazões, a recorrida
TAM LINHAS AEREAS S/A
. aduziu, em síntese, que no presente caso o recorrente/autor embarcou normalmente em seu voo originalmente contratado, no entanto, os assentos da classe
Premium Business
somente poderiam ser contratados mediante disponibilidade no referido voo. Tais excepcionalidades encontram-se devidamente expostas no site da recorrida, bem como estão previstas no contrato celebrado com seus clientes, sendo, inclusive, objeto de instrução no momento de embarque. Salienta que tais assentos somente são disponibilizados quando não são ocupados por outros passageiros, ou seja, a comercialização está condicionada à disponibilidade de tais assentos na referida Classe, sendo que em caso de indisponibilidade o passageiro será devidamente reacomodado em um assento comum. Pontifica que ofertou ao recorrente uma compensação monetária quando da reacomodação em assento diverso. Aduz, por fim, que os danos materiais não restaram cabalmente comprovados. Insurge-se contra os danos morais pleiteados.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral, consignando, em síntese, que
[...] Em que pese a parte Autora tenha demonstrado a contratação dos serviços de transporte aéreo até o destino final, junto ao Réu, conforme documentos sob o ID n.º 16992015 - Pág. 1,
verifico que ausente nos autos documentos que demonstrem os fatos narrados
, pelo consumidor, em petição inicial, como por exemplo,
reclamação no administrativo da Empresa
, protocolo de atendimento junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC ou ainda, registro de atendimento no guichê/token da Empresa, por oportuno, verifico que, a parte Autora, deixou de demonstrar a este juízo, que a parte Ré tenha falhado na prestação dos
serviços de transporte aéreo até o destino final (contrato)
, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, falha na prestação dos serviços, que por ora deixo de observar.
(grifei e destaquei)

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos deduzidos na exordial, sustentando, em síntese, que o douto juízo de origem tratou os pedidos de indenização formulados como advindos de suposto extravio de bagagem, fato que o conduziu a análise equivocada dos pedidos formulados.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Analisando detidamente o caso dos autos, com a devida vênia ao Juízo sentenciante, entendo que assiste razão em parte ao recorrente, pelo que a sentença deve ser reformada. Explico.

De partida, importante salientar que em se tratando de transporte internacional, o STF fixou tese, através do julgamento do Tema 210 (RE 636331), da incidência da Convenção de Montreal à espécie, não se afastando, por completo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Tal aplicabilidade, segundo decisão do Tribunal Pleno, envolve a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação ao Código de Defesa do Consumidor (julgamento de mérito de 25/05/2017, no RE 636331, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes), notadamente para estabelecer um teto às indenizações por danos materiais em transporte aéreo internacional, em consonância com a interpretação do art. 178 da Constituição Federal.

Não obstante, tal convenção não prevê qualquer limite às indenizações por danos morais, incidindo, quando ao tema, as normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, que preveem nos art. 6º, VI e art. 14, respectivamente, a responsabilidade objetiva da transportadora pela reparação integral dos danos causados ao consumidor.

Portanto, plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie dos autos, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se a recorrente como fornecedora, consoante definição contida no art. 3º,
caput
, e recorrente como consumidor, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 8.078/1990.

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se ser incontroverso que o recorrente adquiriu passagens aéreas de ida e volta, para 4 passageiros (autor, mulher e dois filhos), do trecho VIX (VITÓRIA-ES-BRASIL) à LAX (LOS ANGELES-CA-EUA), com partida no dia 15/07/2020, e retorno no dia 01/08/2020, com escala em Santiago Chile, na classe de
cabine executiva
para todos os trechos internacionais, e para todos os passageiros (
id9799488, id9799489
e
id9799490
).

Também é incontestável que no dia do embarque, o recorrente foi informado de que não seria possível a utilização dos assentos adquiridos na Classe
Premium Business
, de modo que teria de viajar em assentos da classe
Premium Economy
. Em outras palavras, inquestionável que o recorrente não utilizou a
classe executiva
(os assentos da classe
Premium Business
) adquirido por ocasião da compra e venda das passagens aéreas.

Destarte, não merece acolhida o argumento da recorrida de que tais assentos somente são disponibilizados quando não são ocupados por outros passageiros, e que a comercialização da contratação está condicionada à disponibilidade de tais assentos na referida Classe, sendo este passageiro devidamente reacomodado em um assento comum, nem tampouco que o recorrente embarcou normalmente em seu voo originalmente contratado, sem sofrer nenhum tipo de alteração ou mesmo que poderia solicitar compensação.

Ora, embora existam canais de atendimento em que o recorrente pudesse solicitar o reembolso da diferença tarifária, como a recorrida vendeu um serviço e entregou outro, cabia-lhe tomar a iniciativa de creditar na conta do recorrente o valor relativo ao
down grade
da classe executiva para a classe econômica (
Premium Economy
), ou mesmo proceder à restituição das milhas (se fosse o caso), independentemente de solicitação do consumidor.

Outrossim, não obstante consignar a recorrida em sua defesa, que no caso de o passageiro aceitar a reacomodação no dia do embarque mediante atendimento de
check in
ou de
special service
, será gerado crédito referente ao
downgrade
operacional, em que o cliente e reembolsado em conta corrente, isso não foi feito efetivamente pela recorrida.

Não há nos autos nenhuma prova de que a recorrida tenha informado com clareza o procedimento de reacomodação ou mesmo de reembolso da diferença tarifária ou de eventuais milhas gastar para adquirir o
up grade
, ônus que lhe cabia demonstrar, uma vez que não disponibilizou o serviço adquirido. Portanto, não trouxe elementos que a desonerasse da responsabilidade, a fim de demonstrar, de forma inequívoca (art. 46 do CDC) e antecipadamente, acerca das particularidades das acomodações adquiridas. Sabedora da possibilidade de alteração dos assentos, a recorrida deveria ter informado ao recorrente quando da compra das passagens na classe executiva, insisto.

Logo, comprovada a má prestação do serviço por parte da empresa aérea recorrida em não disponibilizar os assentos contratados na classe executiva e nem tampouco restituindo a diferença tarifária (ou milhas na conta do recorrente), nos termos do art. 14 do CDC, deverá ressarcir os danos por ele experimentado.

O dano moral é evidente. Aliás, pelas regras de experiência comum, há de se convir que um episódio dessa natureza causa transtornos a qualquer pessoa, prescindindo, ademais, descrever a intensidade do desconforto perante os demais passageiros, sendo inarredável, portanto, a obrigação de indenizar.

Com efeito, os sentimentos negativos experimentados pelo ato são irrefutáveis, razão porque não cabe perquirir a humilhação, porquanto o dano extrapatrimonial é presumido diante dos fatos e deles decorre de forma automática, retratado no sofrimento que qualquer pessoa sofreria em consequência de tal situação anômala.

Comprovado o dano moral, resta então a fixação do montante da indenização devida.

O arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial/pessoa das partes, suas atividades, orientando-se o Juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da experiência e do bom senso, atendo à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, recomenda a prudência que o Juiz considere o padrão econômico da vítima, objetivando não permitir que seja o evento causa de enriquecimento do ofendido, além de outros aspectos de igual importância, como a necessidade de justa compensação do lesado e a capacidade econômica do ofensor. O que importa, em última análise, é a observância da dúplice finalidade da sanção pecuniária por ofensa moral, ou seja, que a indenização ao mesmo tempo compense a vítima pelos efeitos do ato danos e constitua adequada resposta da ordem jurídica ao autor da ofensa.

Nessa esteira, considerando os elementos e circunstâncias acima discriminadas, fixo a indenização devida em
R$8.000,00 (oito mil reais)
, valor que entendo ser adequado ao caso.

Prosseguindo. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, com relação aos danos materiais, é importante ressaltar que a sua comprovação exige prova objetiva do prejuízo efetivamente suportado. No caso em apreço, o recorrente não apresentou documentação suficientemente que evidenciasse prejuízo material decorrente do lamentável episódio, limitando-se a fazer estimativas, com o fim de demonstrar os valores que supostamente seriam praticados pela companhia aérea caso necessitasse adquirir as passagens, sendo válido destacar, segundo consta dos autos, que as passagens foram originalmente adquiridas com a utilização de milhas, há mais de 03 (três) anos. Com efeito, o recorrente/autor não se desincumbiu de forma eficaz do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

Assim, não tendo o recorrente/autor cumprido o ônus de provar aquilo que lhe competia, deixando remanescer dúvida invencível na compreensão do magistrado, de rigor a declaração de improcedência do pedido, neste particular.

Ante o exposto, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e, por via de consequência,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na peça postulatória para
CONDENAR
a empresa aérea recorrida a pagar ao recorrente indenização por danos morais no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Os valores deverão utilizar índice de atualização monetária do site da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo e, após a citação, unicamente pela SELIC, tendo em vista que esta engloba, em seu cálculo, tanto os valores de juros de mora quanto o de correção monetária.

Sem condenação em custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)